Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PERFIL FACEBOOK DELETADO. ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parte do recurso.

2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a restabelecer o perfil de titularidade do recorrido em sua plataforma, devendo manter as mesmas características que possuía à época da inabilitação, sem quaisquer espécies, bem como a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos.

3. Alega, como razões de reforma da sentença, que teria entrado em contato com o Provedor do Serviço Facebook – único com capacidade de gerência sobre o serviço -, e constatou que a desativação do perfil do recorrido se deu por violação aos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade, mais especificadamente por se passar por outra pessoa, assim não poderia ser reativado. Sustenta que a desabilitação do perfil teria ocorrido no exercício regular do direito devido a violação dos referidos termos, mais especificamente, pelo recorrido se passar por outra pessoa e não ser um perfil autêntico.

4. Aduz que o recorrido teria plena ciência das violações de disposições contratuais previamente estipuladas entre as partes no momento da criação de seu perfil, sujeitando-se as restrições e termos de serviços e de comunidade Facebook. Defende que, ante os limites da intervenção do Estado na atividade econômica, não poderia ser mantida a ordem de reativação do perfil reclamado. Afirma, também, que não seria possível a reativação de conta deletada. Em relação aos danos morais destaca que o recorrido não faz qualquer prova do alegado.

5. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

6. Contrarrazões apresentadas ID. 26671660.

7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

9. É incontroverso que o recorrente deletou da rede social FACEBOOK o perfil https://www.facebook.com/diogo.rocha.982 de titularidade do recorrido. Assevera que a referida conta foi desativada haja vista a violação aos termos contratuais postos no momento do cadastro/ingresso, já que o usuário teria compartilhado conteúdo em desacordo com o previsto nos Termos de Serviço e Padrões da Comunidade do serviço Facebook.

10. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

11. No presente caso, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, pois, na tese de defesa apresentada na contestação, o recorrente não relatou ou minimamente comprovou qualquer infração cometida pelo recorrido, não havendo evidências que ele tenha infringido as políticas de uso da rede social, além das alegações genéricas do recorrente, destituídas de qualquer força probatória, inclusive em relação a afirmação de que seria impossível a reativação da conta sob análise.

12. Destaco ainda parte da sentença que ressalta os termos da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) no sentido de que é assegurado “aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet; e acessibilidade, consideradas as características físicomotoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei (art. 7o, XI e XII, da Lei no 12.965/2014).”

13. Noutro prima, destaco que a parte inconformada deverá expor em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito com referência ao ato judicial impugnado, perpetuando adequada pertinência entre eles. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido neste ponto.

14. Desse modo, não conheço a parte do recurso na qual o recorrente defende que a conta foi desativada em razão do recorrido se passar por outra pessoa e não ser um perfil autêntico, tema não debatido na instância originária (apenas em embargos de declaração ID. 26671594), pois a inclusão de novosargumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de

Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do

contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância.

15. Entende-se que o dano moral é aquele sentimento que se manifesta quando o dano afeta direitos extrapatrimoniais da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo necessária a imposição de uma indenização com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

16. Entretanto, na hipótese, entendo que situação vivenciada pelo recorrido não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano. Explico. O recorrido fundamenta que a exclusão da conta afetou o seu trabalho (motorista de aplicativo) e impediu o seu crescimento profissional, porém, tal perda, quando comprovada, reflete na esfera patrimonial, não havendo, com tal fundamento, falar em dano imaterial.

17. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE O RECURSO e na parte conhecida LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.

18. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.